Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar ao autor a importância de R$ 253,74 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito. Irressignado, o recorrente requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
2) O recorrente alegou que realizou o cancelamento do contrato objeto da demanda em 26/04/2022 e que somente foi descontada uma parcela no benefício previdenciário do recorrido. Argumentou que restituiu ao autor o valor da parcela descontada, no importe de R$ 85,22 (oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Sustentou que buscou os meios necessários para solução do problema e que não agiu de má-fé, inexistindo dano material a ser reparado. Recurso próprio, tempestivo (ID 40621308) e com o preparo devidamente comprovado (IDs 40621311).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 40621316).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o recorrente logrou êxito em comprovar que agiu de boa-fé, uma vez que realizou o cancelamento do contrato, antes do ajuizamento da ação, em 26/04/2022 (ID 40621288), bem como restituiu ao recorrido a importância de R$ 85,22 (oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). O fato de o autor ter entrado em contato várias vezes com a recorrida para cancelamento da cobrança de valores e a realização de um segundo desconto no benefício do recorrido, por si só, não caracteriza o elemento da má-fé ou a existência de engano injustificável. Não comprovada má-fé do recorrente, não há que se falar em reembolso dobrado, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6) O recorrido comprovou descontos no seu benefício previdenciário no valor total de R$ 169,48 (cento e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), conforme contracheques de ID 406211299. Considerando a importância já devolvida (R$ 85,22), resta um saldo a ser restituído no montante de R$ 84,26 (oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos).
7) Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação para o montante de R$ 84,26 (oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), mantendo os demais termos da sentença.
8) Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.